Tribunal: TJBA
Processo: 8014519-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014519-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: L. F. C. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E CUSTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os reajustes de plano de saúde coletivo por adesão aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, fixando a mensalidade e impondo multa diária, diante da alegada abusividade de reajustes sucessivos que elevaram significativamente o valor do prêmio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, em sede de tutela de urgência, a limitação dos reajustes de plano coletivo por adesão aos índices da ANS diante de indícios de abusividade e ausência de comprovação atuarial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano e a probabilidade do direito, em favor de usuária menor impúbere. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento comporta cognição sumária, devendo o Tribunal verificar apenas a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem análise exauriente do mérito. Reajustes sucessivos e elevados, sem apresentação de estudo atuarial idôneo ou memória de cálculo, indicam, em juízo preliminar, possível abusividade e violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual. Embora planos coletivos não se submetam automaticamente aos índices da ANS, o Poder Judiciário exerce controle de abusividade quando ausente justificativa técnica mínima para aumentos expressivos. A relação contratual submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo dever de informação clara e preservação do equilíbrio contratual, prevalecendo sobre normas infralegais. O perigo de dano se evidencia pelo risco de inadimplemento e de interrupção da assistência médica, agravado pela condição de menor impúbere, que demanda proteção prioritária. A limitação provisória dos reajustes aos índices da ANS constitui medida cautelar razoável para preservar o direito à saúde e a continuidade do contrato até a instrução probatória. A medida é reversível, pois eventual improcedência permitirá a cobrança das diferenças, ao passo que a perda da cobertura médica acarretaria dano irreparável. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da decisão. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014519-18.2026.8.05.0000 , em que figuram, como agravante, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., e, como agravada, L. F. C., representada por sua genitora TANIA SILVA FAHL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETO Relator (Assinado eletronicamente)